Tribunal: TJDFT
Processo: 0714567-53.2015.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa. Direito Administrativo, Processual Civil e Constitucional. Recurso inominado. Cumprimento de sentença. Gratificação de atividade de ensino especial. Coisa julgada e precedente vinculante. Conflito entre decisão transitada em julgado e pronunciamento superveniente do STF. ADPF 615. Reconhecimento de inexigibilidade do título por contrariedade a precedente vinculante. Súmula 343/STF e Tema 136 da repercussão geral. Inaplicabilidade. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela requerente contra sentença que reconheceu a inexigibilidade do título judicial que havia transitado em julgado em 02/03/2016, por contrariedade ao RE 1.287.126/DF e à ADPF 615, e julgou extinto o cumprimento de sentença, nos termos dos arts. 203, § 1o, e 924, III, do CPC.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 82686407). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a requerente sustenta que a sentença que reconheceu a inexigibilidade foi proferida em violação aos arts. 9 e 10 do CPC, sem oportunização prévia de manifestação acerca da alegação de inexigibilidade. Argumenta que a ADPF 615 não autorizou revisão genérica de mérito nem aplicação automática de precedentes posteriores, restringindo-se a suprir lacuna procedimental relativa à vedação do art. 59 da Lei 9.099/1995. Invoca a Súmula 343/STF e o Tema 136 da repercussão geral para sustentar que a mudança superveniente de entendimento jurisprudencial não retroage sobre coisa julgada formada em contexto interpretativo anterior, especialmente quando a sentença transitada foi proferida em consonância com orientação então prevalecente no próprio tribunal local. Pede o conhecimento e provimento do recurso para reforma integral da sentença, reconhecendo-se a plena eficácia da sentença transitada em julgado.
4. Em contrarrazões, o requerido sustenta que a inexigibilidade do título reconhecida mediante simples petição é mecanismo funcional autorizado pela ADPF 615 e opera de forma análoga ao julgamento procedente de ação rescisória, realizando controle de validade da coisa julgada à luz de precedentes normativos supervenientes. Defende que não existe direito adquirido a regime jurídico incompatível com a Constituição e que as vantagens funcionais declaradas inconstitucionais não geram direitos absolutamente imutáveis. Argumenta que a ADPF 615, por força do pronunciamento do STF em controle concentrado (RE 1.287.126), autorizou expressamente a desconstituição da coisa julgada quando o título estiver em contrariedade a precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal que reconhece a constitucionalidade de norma. Sustenta que não houve modulação de efeitos no RE 1.287.126, prevalecendo a eficácia ex tunc da declaração de constitucionalidade da exigência de exclusividade, tornando inexigível qualquer título anterior fundado em interpretação diversa. Reafirma que a incorporação de vantagem pressupõe necessariamente que a vantagem seja legalmente devida e válida, o que não se verifica quando a base normativa foi posteriormente declarada constitucional em sentido contrário ao que havia sido aplicado. Pede o não provimento do recurso.
II. Questão em discussão
5. As questões em discussão consistem em saber: (i) em preliminar, se houve decisão surpresa; (ii) se a ADPF 615 autoriza desconstituição de coisa julgada por simples petição; e (iii) se há direito adquirido à percepção de vantagem reconhecida em título fundado em interpretação posteriormente afastada pelo STF.
III. Razões de decidir
6. A alegação de decisão surpresa, com fundamento nos arts. 9o e 10 do CPC, não prospera. A vedação à decisão surpresa impede que o juízo decida com base em fundamento sobre o qual as partes não tiveram oportunidade de debate. No caso, os autos estavam suspensos aguardando o julgamento da ADPF 615, e a alegação de inexigibilidade foi desdobramento direto da retomada do feito após a publicação desse precedente. A questão da compatibilidade do título com o RE 1.287.126/DF já integrava o objeto do processo. Não se trata, portanto, de fundamento novo introduzido sem contraditório, mas de consequência processual previsível da própria suspensão.
7. A Lei Distrital no 540, de 30 de setembro de 1993, instituiu a Gratificação de Ensino Especial (GATE), destinada aos servidores do magistério público que atendam a alunos portadores de necessidades educativas, sem condicionar a percepção à atuação exclusiva com tais alunos. A Lei Distrital no 3.318/2004 manteve essa disciplina. A exigência de exclusividade foi introduzida somente pela Lei Distrital no 4.075, de 28 de dezembro de 2007, cujo art. 21, § 3o, I, condicionou a concessão da GAEE aos servidores "que atuem exclusivamente no atendimento de alunos com deficiências", restrição mantida pelo art. 20, I, da Lei Distrital no 5.105/2013.
8. O art. 535, § 5o, do CPC estabelece que será considerada inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei declarada inconstitucional pelo STF, ou que tenha afastado a aplicação de lei cuja constitucionalidade tenha sido reconhecida pela Suprema Corte.
9. A ADPF 615 (STF, Tribunal Pleno, rel. Min. Luís Roberto Barroso, red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 17/11/2025, pub. 18/03/2026) determinou que os Juizados apreciem alegações de inexigibilidade de títulos por simples petição, em prazo equivalente ao da rescisória, quando houver contrariedade a pronunciamento do STF. A decisão supre lacuna procedimental do art. 59 da Lei 9.099/1995, mas não autoriza aplicação automática — exige análise individualizada da contrariedade qualificada entre o título e o precedente vinculante.
10. A Súmula 343/STF e o Tema 136 da repercussão geral vedam a desconstituição da coisa julgada em razão de ulterior mudança de entendimento jurisprudencial. Contudo, pronunciamento do STF, com eficácia erga omnes e vinculante, não se equipara a simples alteração jurisprudencial — trata-se de fixação da interpretação constitucional com eficácia retroativa. Nessa hipótese, incide o regime dos arts. 525, § 1o, III, e 535, § 5o, do CPC, que autoriza o reconhecimento da inexigibilidade do título.
11. No caso, a sentença de 2016 (ID 82686381) fundou-se no IAC 2010.00.2.016543-6/TJDFT, que declarara inconstitucional a exigência de exclusividade. Posteriormente, o TJDFT julgou improcedente a ADI 2017.00.2.021004-9, reconhecendo a constitucionalidade da restrição, e o STF, no RE 1.287.126/DF (Tema 733, rel.a Min. Rosa Weber, j. 03/04/2023), confirmou a constitucionalidade da expressão "exclusivamente" do art. 20, I, da Lei Distrital 5.105/2013, sem modulação de efeitos. A eficácia ex tunc significa que a exigência de exclusividade sempre foi constitucional e o título exequendo está fundado em vício de inconstitucionalidade qualificado.
12. A alegação de inexigibilidade foi formulada em 28/02/2025, dentro do prazo de dois anos do trânsito em julgado do RE 1.287.126/DF, sendo, portanto, tempestiva. O limite quinquenal de retroação fixado pela ADPF 615 visa proteger valores já pagos, restringindo a devolução aos cinco anos anteriores à apresentação da petição. No caso, a execução estava suspensa e nenhum valor foi levantado pela recorrente, de modo que não há pagamento consolidado a ser preservado.
IV. Dispositivo e tese
13. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados por equidade em R$ 400,00, tendo em vista o reduzido valor da condenação.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 9o, 10, 525, § 1o, III, e 535, § 5o; art. 59 da Lei 9.099/1995; art. 21, § 3o, I, da Lei Distrital 4.075/2007; art. 20, I, da Lei Distrital 5.105/2013; Lei Distrital 540/1993; Lei Distrital 3.318/2004.Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF no 615, Plenário, j. 17/11/2025, DJe 18/03/2026; STF, RE 1.287.126/DF, Rel. Min. Rosa Weber, j. 03/04/2023; TJDFT, Acórdão 1158225, 20170020210049ADI, Relator(a): FERNANDO HABIBE, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 20/11/2018, publicado no DJe: 20/03/2019